Tribunal: TJES
Processo: 5038840-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038840-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO CARLOS TORRES COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA COMPROVADO POR DOCUMENTO OFICIAL (BGPM). AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o autor, na qualidade de Policial Militar que exerce funções adicionais dentro da repartição, busca obter os pagamentos de verbas a título de função gratificada por ele exercida no período de 05/04/2023 a 08/06/2024, como Chefe da Secção de Avaliação, e de 08/06/2024 a 20/12/2024, como Chefe de Seção de Assuntos Estratégicos.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para
CONDENAR
o requerido a promover o pagamento das funções gratificadas
de Chefe da Seção de Avaliação, entre 05/04/2023 até 08/06/2024 e de Chefe de Seção de Assuntos Estratégicos, de 08/06/2024 até 20/12/2024.

Em relação ao
quantum
condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC
.”

Irresignado, o Estado apresentou Recurso Inominado arguindo ausência de ato administrativo formal de designação e discricionariedade dos atos administrativos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Conforme acertadamente destacado pelo juízo
a quo
, restou comprovado o efetivo exercício das funções de chefia através de documento denominado BGPM e devidamente acostado aos autos.

Dito isso, havendo o efetivo exercício de função extra, que restou comprovada por documento oficial, não pode a Administração Pública se furtar do dever de pagar a respectiva gratificação.

O não pagamento de servidor público por serviços extras por ele efetivamente prestados, além de violar princípios basilares como isonomia e impessoalidade, compreende o enriquecimento sem causa da administração pública, que aufere o benefício do trabalho adicional prestado pelo Policial, mas não o remunera.

O controle jurisdicional, neste caso, limita-se à verificação da legalidade e ao cumprimento dos preceitos legais, não invadindo o mérito administrativo, razão pela qual a conclusão constante em sentença é acertada e adequada ao caso concreto, mormente quando vislumbra que após 2024, o Recorrido passou a receber a gratificação referente à função extra por ele exercida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)